Tribunal: TJMT
Processo: 1005636-40.2020.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005636-40.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROSANA PRUDENCIO AMANCIO - CPF: 045.420.831-60 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNPJ: 34.173.682/0003-18 (APELADO), FABIANO DE OLIVEIRA DIOGO - CPF: 270.194.748-02 (ADVOGADO), VIVIAN MEIRA AVILA MORAES - CPF: 032.197.996-63 (ADVOGADO), JOSIELE MARCONDES DANTAS DE CARVALHO - CPF: 043.703.621-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C NULIDADE DE ATO JURÍDICO POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - INSCRIÇÃO NOME DA CONSUMIDORA NO BANCO DE DADOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SPC) – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – COMPROVADA – OBSERVÂNCIA AO ART. 43, § 2.º DO CDC E ENUNCIADO SUMULAR 359 DO STJ – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que o extrato apresentado pela Apelante traz a inscrição do nome da consumidora no banco de dados do SPC, inconteste a legitimidade da Apelada vez que é responsável pela manutenção e gestão das informações inseridas no sistema do SPC.

A obrigação da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, na condição de órgão mantenedora, se limita em enviar prévia comunicação ao consumidor no endereço fornecido pela empresa credora. Logo, não é de sua responsabilidade a averiguação dos dados apresentados pela parte interessada na anotação negativa,
in casu
,
credora
OMNI
.

Não ficou comprovado o abalo na esfera moral capaz de justificar o acolhimento do pleito da Apelante quanto à indenização por dano moral, especialmente porque demonstrado pela parte adversa o envio da notificação prévia.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se Recurso de Apelação Cível interposto por
Rosana Prudencio Amancio
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Indenização por Dano Moral c/c Nulidade de Ato Jurídico por falta de notificação
, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela
Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e, ainda, condenou a Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja exigibilidade manteve suspensa nos termos do art. 98, § 3.º do CPC.

Em suas razões, a Apelante alega que não foi notificada acerca da inserção do seu nome no cadastro de inadimplentes.

Salienta que os documentos apresentados pela Recorrida não demonstram o envio da notificação válida à Apelante.

Assegurou que o ato ilícito decorrente da negativação indevida, sem prévia notificação, ocasionou danos de ordem subjetiva, os quais devem ser indenizados.

Firme nesses argumentos, requer a reforma integral da sentença mediante a procedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões a
Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (SPC Brasil)
argui, preliminarmente, a ilegitimidade passiva vez que a entidade registradora (CDL IPIAU-BA E SERASA EXPERIAN) é quem pode atuar na causa.

No mérito, rechaça os

argumentos lançados pela Recorrente, pois entende que está demonstrada de maneira satisfatória a notificação prévia e válida da consumidora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA)

Egrégia Câmara:

A Apelada alega que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, haja vista que a entidade registradora (CDL IPIAU-BA) da dívida no SPC (serviço de proteção ao crédito) foi plenamente identificada e, por consequência, é quem pode atuar na causa.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

Em que pese à alegada tese defensiva, colhe-se do art. 1.º do Estatuto Social constante do ID. 146907260 que a Confederação Apelada é constituída pelas Câmaras de Dirigentes Lojistas (CDLs).

Se não fosse bastante, ressai do art. 3.º XI, que a Apelada tem por finalidade
“manter por si ou por terceiros o serviço de informações provenientes de banco de dados de proteção ao crédito, através do SPC (Serviço de Proteção ao Crédito), mantendo e gerindo meios para o desenvolvimento do sistema”
.

Sob esse enfoque, considerando que o extrato apresentado pela Apelante traz a inscrição do nome da consumidora no banco de dados do SPC, inconteste a legitimidade da Apelada vez que, repito, é responsável pela manutenção e gestão das informações inseridas no sistema do SPC.

Por esses fundamentos,
rejeito a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Rosana Prudencio Amancio
(Apelante) ingressou com
Ação de Indenização por Dano Moral c/c Nulidade de Ato Jurídico por falta de notificação
em face de
SPC/BRASIL – Serviço de Proteção ao Crédito.

Na peça vestibular narrou, em apertada síntese, que teve seu nome lançado no rol de inadimplentes do
SPC
em 08/01/2020 por suposta dívida vencida em 26/01/2019, no valor de R$ 286,03 (duzentos e oitenta e seis reais e três centavos), contudo, não fora previamente notificada pela empresa Ré.

Sustentou que a conduta ilícita da Apelada lhe causou danos e prejuízos que merecem ser indenizados.

Assim, pugnou pela declaração de nulidade do registro negativo de seu nome no cadastro da Apelada, ante a falta de notificação prévia, e, pela condenação da empresa ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Na contestação, a
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas – CNDL (SPC Brasil)
alegou, preliminarmente, a ilegitimidade passiva
ad causam
, já que o registro informado pela Apelante foi anotado pela CDL IPIAU-BA), entidade com quem a credora (OMNI) mantém convênio. Ou seja, não foi promovido pela CNDL.

No mérito, aduziu que a Recorrente foi notificada previamente a respeito da dívida que seria inscrita no banco de dados, sendo indevida a reparação de eventuais danos de ordem subjetiva, nos termos do art. 14, § 3.º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Posto isso, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais (ID. 146907262).

Réplica no Id. 14907269.

O Juiz da causa rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, julgou improcedente o pedido inicial.

Por derradeiro, condenou a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) do valor da causa, cuja exigibilidade se mantém suspensa consoante disposto no art. 98, § 3.º do CPC (Id. 146907274).

Insatisfeita, a Autora
ROSANA PRUDENCIO AMANCIO
interpôs recurso de Apelação Civil, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Sobre a matéria em debate, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, por meio do
Verbete Sumular 359
, de que
cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder a inscrição.

Do extrato anexado no ID. 146907245, verifica-se que o nome da Apelante foi inserido no registro negativo do SPC, em 08/01/2020, referente à dívida no valor de R$ 286,03 (duzentos e oitenta e seis reais e três centavos), constando como credora a empresa
OMNI.

Consoante já exposto no voto preliminar, inconteste que a Apelada é o órgão mantenedor do banco de dados do SPC (Serviço de Proteção ao Crédito), portanto, imperiosa a aplicação do Enunciado Sumular 359 do STJ ao caso.

No que tange à notificação prévia, verifica-se que em 27/12/2019 foi elaborada “Carta de Notificação de Registro”, direcionada à Apelante para, nos termos do art. 43, § 2.º do CDC, comunicar-lhe sobre o lançamento do débito no banco de dados do SPC.

Ademais, inobstante a alegação da Apelante de que o endereço mencionado na correspondência está incorreto, importante salientar que a obrigação da Apelada se restringe ao
envio
de prévia comunicação ao endereço fornecido pela empresa credora, logo, não é responsabilidade da Apelada a averiguação dos dados apresentados pela parte interessada na anotação negativa (
OMNI
).

Por corolário, não ficou comprovado o abalo na esfera moral capaz de justificar o acolhimento do pleito da Apelante quanto à indenização pelos danos de ordem subjetiva.

Nesse sentido:

OBRIGAÇÃO DO ORGÃO DE MANUTENÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PREVIA DA INSCRIÇÃO – ENVIO EM ENDEREÇO ERRADO – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “A notificação previa de que trata o art. 43, 2º do CDC, considera-se cumprida pelo órgão de manutenção do cadastro com o simples envio da correspondência ao endereço fornecido pelo credor” Precedentes do STJ.
(TJMT. RI 10007227120198110033. Relator Des. Sebastiao de Arruda Almeida. Turma Recursal Única. Julgado em 17/02/2020. Publicado em 18/02/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C NULIDADE DE ATO JURÍDICO POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 42, § 2º, DO CDC – ENVIO COMPROVADO – ENDEREÇO INDICADO PELA INSTITUIÇÃO CREDORA – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 43, § 2º, do CDC expressamente prevê que a “abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele”; assim, de acordo com a legislação vigente, a comunicação deve ser realizada previamente à inscrição do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes, a fim de oportunizar ao mesmo o pagamento imediato da dívida, a retificação de dados ou, ainda, as providências necessárias a evitar situações constrangedoras. 2. A comunicação do consumidor tem que ser prévia à inscrição e é de obrigação do órgão responsável pela manutenção do cadastro, e não do credor (STJ, Súmula n.359). 3. . Os órgãos que mantém banco de dados de restrição ao crédito não possuem obrigação de confirmar os dados cadastrais dos consumidores, a responsabilidade se restringe ao envio de prévia comunicação ao endereço fornecido pela empresa que solicitou a negativação.
(TJMT. Apelação 00008259320168110003. Relator Joao Ferreira Filho. Julgado em 12/02/2019. Publicado em 18/02/2019).

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a sentença vergastada.

Nos termos do art. 85, § 11.º do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), suspensa a exigibilidade por ser a Apelante beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023